Tribunal: TJBA
Processo: 8059379-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059379-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: NORTH AGRO AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. ESGOTAMENTO DO PRAZO. INÍCIO DA FASE DE DELIBERAÇÃO DO PLANO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina/BA, que, nos autos da recuperação judicial n.º 8000216-54.2024.8.05.0069, declarou a essencialidade de bens móveis e imóveis, inclusive gravados com alienação fiduciária, e determinou a suspensão de atos expropriatórios.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se a (i) legitimidade ativa das pessoas físicas requerentes da recuperação judicial, à luz do art. 48, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005; (ii) a alegada ausência de comprovação da essencialidade dos bens protegidos nos termos do art. 49, § 3º, da mesma lei; e (iii) a validade dos documentos apresentados para deferimento da decisão recorrida.

III. Razões de Decidir
3. A pretensão recursal perdeu objeto ante a superveniência de fato novo: o prazo do
stay period
inicialmente concedido e posteriormente prorrogado exauriu-se completamente, nos moldes do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.
4. Além disso, já foi apresentado plano de recuperação judicial e atualmente encontra-se em fase de deliberação pelos credores, encerrando o estágio processual vinculado à medida liminar combatida.
5. Ainda, eventual novo pedido de stay period foi indeferido no juízo de origem, sendo esta negativa também objeto de análise autônoma por este relator em outro Agravo de Instrumento (n. 8014145-36.2025.8.05.0000), quando se indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reforçando a ausência de interesse útil no presente recurso.
6. Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1.914.160/DF; TJPR, AI 0109602-02.2022.8.16.0000), a perda superveniente da eficácia do ato decisório atacado resulta na ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

7. Em virtude do exame do recurso principal, ficam prejudicados todos os recursos internos interpostos em face das decisões monocráticas proferidas ao longo da tramitação da insurgência recursal.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recursos julgados prejudicados, por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento
:
“É prejudicado o Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida no contexto de recuperação judicial, quando esta perdeu sua eficácia em razão do decurso integral do prazo de stay period e da superveniência de novos marcos processuais, como a apresentação do plano de recuperação judicial e o indeferimento de posterior pedido de prorrogação, esvaziando-se, assim, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059379-75.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, e, como agravados,
ISABELA URBANO BESSA PIRES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, PETRAS DE LIMA TELLES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS
, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)